Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PAGAMENTO POR MEIO CARTÃO DE CRÉDITO. TROCA DA NÚMERAÇÃO DO CARTÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPEDIMENTO A CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 97,91 (noventa e sete reais e noventa e um centavos), bem como determinou o cancelamento da respectiva inscrição em cadastro de inadimplentes. Além disso, arbitrou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), cuja majoração é objeto da pretensão recursal.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente possuía contrato de locação mensal de veículo junto à ré/recorrida. Alega que foi surpreendido com multa no valor de R$ 97,91 em razão de atraso no pagamento. Relata que o pagamento não teria ocorrido por motivo de troca de cartão de crédito. Com isso, compareceu pessoalmente a uma filial da recorrida, onde teria recebido informação de que o problema seria resolvido. No entanto, ao buscar financiamento junto a instituição financeira, tomou conhecimento de que seu nome estaria inscrito em cadastro de devedores em virtude do citado débito. Pelo exposto, requereu indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu que a recorrida não comprovou a legitimidade da cobrança.
5. Nas razões recursais, o recorrente pugna pela majoração da indenização fixada na origem para R$ 15.000,00. Para tanto, argumenta que o valor fixado na origem não seria compatível com a gravidade da situação vivenciada.
6. Contrarrazões ao ID 61713949.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. Do dano moral. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá "in re ipsa", ou seja, decorre do próprio registro (conduta), independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral, conforme entendimento sedimentado do STJ: "A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in "re ipsa", ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
9. No caso, o documento de ID 61713910 evidencia a anotação desabonadora em face do recorrente. Por outro lado, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrente, o que corrobora a ilicitude da negativação levada a efeito e, por conseguinte, o dever de indenizar (artigos 186 e 927 do Código Civil).
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral. O Juízo de origem, para fixar o valor do dano moral, observa as provas produzidas no curso da instrução, as circunstâncias e nuances do caso em exame. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato e provas.
11. Nesse ínterim, majoro o valor da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em observância aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como para que se evite o enriquecimento ilícito do recorrente, uma vez que o valor pleiteado na inicial se mostra desarrazoado. Precedente: (Acórdão 1818942, 07035080820238070010, Relatora: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21.2.2024, publicado no PJe: 1.3.2024). Por fim, deverá ser decotado o valor depositado pela recorrida ao ID 62076283.
12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantidas as demais disposições.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.